Tribunal: CARF
Processo: 10509.000493/98-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 12/08/2003 a 31/10/2007
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. BEM OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. VEDAÇÃO.
A entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior, não se confunde com o regime de admissão temporária, e sujeita-se à normas gerais que regem o regime comum de importação.
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL SUPERIOR À VIDA ÚTIL DO BEM. PAGAMENTOS EM MONTANTE SUPERIOR AO CUSTO TOTAL DO BEM.
Fica descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil operacional, nos termos da Resolução Bacen no 2.309, de 1996, quando as contraprestações a serem pagas pela arrendatária ultrapassem 90% do custo do bem ou o prazo contratual supere 75% do prazo de vida útil econômica.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.000493/98-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.089 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 12/08/2003 a 31/10/2007
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. BEM OBJETO DE CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. VEDAÇÃO.
A entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil,
contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior, não se
confunde com o regime de admissão temporária, e sujeita-se à normas gerais
que regem o regime comum de importação.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
OPERACIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL SUPERIOR À VIDA
ÚTIL DO BEM. PAGAMENTOS EM MONTANTE SUPERIOR AO CUSTO
TOTAL DO BEM.
Fica descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil operacional, nos
termos da Resolução Bacen no 2.309, de 1996, quando as contraprestações a
serem pagas pela arrendatária ultrapassem 90% do “custo do bem” ou o prazo
contratual supere 75% do prazo de vida útil econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000493/98-99
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Relatório
Trata-se de recurso referente ao indeferimento de renovação da concessão do
Regime Aduaneiro de Admissão Temporária de uma aeronave (CESSNA CITATION 5550),
através de contrato celebrado com o First Security Bank NA.
O processo é extenso, entretanto, serei breve em sede de Relatório para detalhar os
fatos processuais no voto.
Em síntese, após ter o regime de admissão temporária deferido e prorrogado por
diversas vezes, solicitou nova prorrogação do regime sem efetuar o recolhimento proporcional
dos tributos devidos em virtude da utilização econômica do bem, nos termos do Decreto no
2.889/98, que tinha previsão de aplicação somente aos contratos de arrendamento operacional, de
aluguel ou de empréstimo firmados a partir de 1o de janeiro de 1998.
Apesar de inicialmente sua argumentação ter sido aceita pela Receita Federal,
posteriormente, em exercício da autotutela, a administração decidiu por anular o deferimento do
regime de admissão temporária concedido sem o recolhimento parcial dos tributos, solicitando a
regularização pelo contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias.
Inconformado, o contribuinte passou a recorrer da decisão na via administrativa e
judicial, obtendo liminar que lhe conferia o direito de ver o seu regime de admissão temporária
prorrogado sem o recolhimento parcial dos tributos, obtendo então, em decorrência da decisão
judicial, o deferimento da prorrogação do regime aduaneiro (até 31/10/2007).
Posteriormente, o contribuinte solicitou nova prorrogação, esta indeferida pelo
Parecer SAANA/ALF-SSA no 189/2008, mas não em virtude da ausência de recolhimento dos
tributos (matéria decidida na via judicial), mas sim pela descaracterização do contrato firmado
com a First Security Bank NA como arrendamento mercantil operacional.
Entre outros motivos, entendeu o Auditor-Fiscal que o contrato não obedecia a
normatização de regência que definia o arrendamento mercantil operacional, se encaixando, em
verdade, como um arrendamento mercantil financeiro, sendo vedada a concessão do regime
aduaneiro para os bens sujeitos a tal contrato.
Inconformado, o contribuinte novamente passou a recorrer, agora desta nova
decisão, não obtendo sucesso na via administrativa após julgamento de seu recurso pelo Parecer
SRRF05/Diana no 10/2009 (fl. 507).
Do Parecer, recorreu o contribuinte ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (fl. 530), em síntese, alegando a natureza do contrato de arrendamento mercantil
operacional, bem como a incompetência da RFB para a análise da natureza contratual do
arrendamento, não tendo sido o recurso admitido em virtude de inexistência de previsão
normativa.
Na via judicial, em sentença que não discutiu o mérito do indeferimento, o
contribuinte obteve provimento, pelo Acórdão do TRF da 1a Região, para conceder a segurança
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

para que o recurso administrativo da impetrante seja admitido/recebido e julgado como
for de direito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
O recurso fora então encaminhado ao CARF e me distribuído para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O conhecimento do Recurso é objeto de decisão judicial, não cabendo a este
Colegiado realizar tal apreciação, conforme se transcreve do Acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, nos autos do Mandado de Segurança no 2009.33.00.006864-6 (fl. 786):
“DISPOSITIVO
Dou provimento à apelação para reformar a sentença e conceder segurança para que o
recurso administrativo da impetrante seja admitido/recebido e julgado como for
de direito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”

Antes de mais nada, necessário detalhar cada um dos eventos constantes dos autos
processuais para contextualização do julgamento.
O presente processo administrativo data de 1998, tendo sido iniciado pelo
protocolo de solicitação de admissão temporária da aeronave em 31 de julho de 1998 (Fl. 4), na
vigência da Instrução Normativa SRF no 136/87, para utilização, como “taxi aéreo” pela
arrendatária, ora recorrente.
Consta informação do desembaraço da Declaração de Importação de Admissão
Temporária, por 1 (um) ano, de aeronave no valor declarado de US$ 2.900.000,00 (dois milhões
e novecentos mil dólares americanos), com suspensão total dos tributos incidentes.
“IN SRF no 136/87
DA
CONCESSÃO,
DA
APLICAÇÃO
E
DO
PRAZO
DA
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
19. A admissão temporária será concedida a cada caso, exigindo-se, como condições
cumulativas, que os bens sejam (art. 295 do RA):
a) importados com o caráter de temporariedade, comprovada esta condição por qualquer
meio julgado idôneo;
b) importados sem cobertura cambial; e
c) adequados à finalidade para a qual foram importados.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

19.1. Não será concedida a admissão temporária a bens importados objeto de
contrato de arrendamento mercantil celebrado com entidade arrendadora
domiciliada no exterior (art. 313 do RA).
20. A aplicação do regime está sujeita ao cumprimento das seguintes condições básicas
(art. 291 do RA):
a) constituição das obrigações fiscais em Termo de Responsabilidade firmado pelo
beneficiário;
b) compromisso de utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins
previstos; e
c) identificação dos bens.
21. O prazo da admissão temporária será de até 1 (um) ano, prorrogável por
período não superior a 1 (um) ano, podendo atingir, em casos especiais, o limite de
5 (cinco) anos.”

Em 11 de agosto de 1999, apresentou pedido de prorrogação do regime por mais 1
(um) ano (fl. 103), sendo entretanto intimado (fl. 111) para regularização de seu pedido, que
agora deveria atender aos requisitos na nova Instrução Normativa em vigor (IN SRF no 164/98),
inclusive com pagamento parcial dos tributos.
“IN SRF no 164/1998
Art. 4o O regime de admissão temporária não se aplica a bens:
I - cuja importação esteja vedada ou suspensa;
II - objeto de contrato de arrendamento mercantil, do tipo financeiro, de que tratam
o art. 17 da Lei n° 6.099, de 12 de setembro de 1974, e o inciso III do art. 1° da Lei n°
7.132, de 26 de outubro de 1983.
Art. 11. Compete ao chefe da unidade local da SRF, responsável pelo despacho
aduaneiro, a concessão do regime de admissão temporária e a fixação do prazo de
permanência dos bens no País, bem assim a sua prorrogação.
§ 1o O prazo de permanência será fixado:
I - em até três meses, para os bens não vinculados a contrato de arrendamento
operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável, uma única vez, por igual
período;
II - de acordo com o prazo do contrato de arrendamento operacional, de aluguel,
empréstimo ou de prestação de serviços, prorrogável na mesma medida deste.
§ 2° Na fixação do prazo, a autoridade aduaneira levará em conta a finalidade a que se
destinam os bens e o tempo necessário ao cumprimento dos trâmites para a sua
reexportação.
§ 3o A prorrogação do prazo de vigência do regime pode ser concedida por chefe de
unidade local da SRF diversa daquela em que ocorreu o despacho de admissão.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, a unidade da SRF de despacho deverá ser
informada sobre a prorrogação.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

§ 5o O indeferimento do pedido de admissão temporária ou de prorrogação da vigência
do regime dar-se-á em decisão fundamentada, da qual caberá recurso:
I - ao Superintendente Regional da Receita Federal, em primeira instância; e
II - ao Coordenador-Geral do Sistema Aduaneiro, em segunda e última instância.
[...]
Art. 14. O II e o IPI, devidos no caso de admissão temporária com pagamento
parcial de acordo com o disposto no § 3o do art. 7o, serão pagos pelo importador por
ocasião do registro da respectiva DI, mediante débito automático em conta, nos termos
da Instrução Normativa n° 98, de 29 de dezembro de 1997.”

Em resposta, o contribuinte realizou a modificação de seu pedido para a
prorrogação de apenas mais 4 (quatro) meses, realizando o pagamento parcial dos tributos.
Encerrado o prazo, apresentou novo pedido de prorrogação da admissão
temporária (fl. 189), agora por 44 (quarenta e quatro) meses, juntando aos autos DARFs de
pagamento parcial dos tributos devidos pela utilização econômica do bem.
Em 07 de agosto de 2003, faz novo pedido de prorrogação de prazo, em virtude da
renovação do contrato de arrendamento da aeronave, até outubro de 2007 (fl. 197). Nesta
petição, diferente da anterior, informa que não realizará o pagamento proporcional dos tributos
em virtude do disposto no Decreto no 2.889/98.
“Decreto no 2.889, de 21 de dezembro de 1998:
Art. 1o Poderão ser importados, em regime de admissão temporária, bens destinados à
utilização econômica no País.
Paragrafo único. Considera-se utilização econômica a destinação dos bens à prestação
de serviços ou à produção de outros bens.
Art. 2o Os bens submetidos ao regime de admissão temporária sujeitam-se ao
pagamento dos impostos federais exigidos na importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território nacional.
§ 1o A proporcionalidade a que se refere este artigo será obtida pelo percentual
representativo do tempo de permanência do bem no País em relação ao seu tempo de
vida útil, determinado nos termos da legislação do imposto de renda.
[...]
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se em
relação aos contratos de arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo
firmados a partir de 1o de janeiro de 1999.”
Além de solicitar o regime sem o pagamento proporcional dos tributos, o
contribuinte nos autos do Processo no 10509.000288/2003-14, pediu a restituição dos
pagamentos realizados nas prorrogações anteriores, com fundamento no mesmo ato normativo
acima transcrito.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Inicialmente, a Receita Federal do Brasil deferiu a prorrogação do regime de
admissão temporária (fl. 215), e indeferiu o pedido de restituição (fl. 218).
Constatada a divergência, em despacho de fls. 226 e 227, o despacho que deferiu
a prorrogação do regime de admissão temporária foi anulado, sendo a recorrente cientificada da
decisão e intimada a sanear o pedido por meio do pagamento dos impostos devidos.
O contribuinte então recorreu à Superintendência da Receita Federal do Brasil,
que destacou que apreciaria o recurso relativo ao despacho de anulação da prorrogação do
regime de admissão temporária, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
Por meio do Parecer SRRF05/Diana no 010/2005 (fl. 306), não conheceu do
recurso em virtude da intempestividade, informando que deveria ser emitido novo despacho
decisório relativo ao pedido de prorrogação da admissão temporária, em substituição ao anulado.
Antes mesmo da emissão da nova decisão, o contribuinte ingressou na via judicial
obtendo decisão liminar (posteriormente confirmada em sentença) nos autos do MS no
2007.33.00.020367-3, determinando “que a autoridade coatora aprecie o pedido de
prorrogação do regime de admissão temporária [...] afastada a exigibilidade dos tributos
incidentes [...]” (fl. 383).
Afastada a exigência do pagamento parcial dos tributos, a prorrogação foi deferida
pelo Parecer SAANA/ALF-SSA no 065/2008 (fl. 395):
“Assim, por força da liminar concedida no mandado se segurança do Processo no
2007.33.00.020367-3 e com base no pleito do importador, proponho a prorrogação do
regime de admissão temporária da Aeronave CESSNA CITATION 5550, 1998, para o
período de 12/08/2003 a 31/10/2007, conforme pleito de fl. 281 e 345, afastando a
exigibilidade dos tributos incidentes (Impostos de Importação e IPI vinculado à
importação) sobre o referido bem até decisão final.
Posteriormente, ainda em 2008, apresentou novo pedido de prorrogação do regime
de admissão temporária, agora pelo prazo de 59 (cinquenta e nove) meses, de 31/10/2007 a
31/11/2011.
O pedido foi apreciado por meio do Parecer SAANA/ALF-SSA no 189/2008 (fls.
419 e seguintes). Nele, o Auditor-Fiscal entendeu pelo indeferimento da prorrogação, destacando
que o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002) vigente à época não previa a
possibilidade de gozo do regime para bens objeto de contrato de arrendamento mercantil
financeiro.
“Decreto no 4.543/2002:
Art. 324. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados,
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e
condições estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79).
[...]
Art. 326. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento
operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida deste,
observado, quando da prorrogação, o disposto no art. 324.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

[...]
Art. 331. A entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento
mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior, não se
confunde com o regime de admissão temporária de que trata este Capítulo, e sujeita-se
às normas gerais que regem o regime comum de importação.”
O Auditor, em seu Parecer, com fundamento na Lei no 6.099, de 1974, Resolução
Bacen no 2.309, de 1998 (alterada pela Resolução 2.465/1998), bem como nos demais atos
normativos vigentes, destacou que o contrato celebrado pela recorrente não continha os
requisitos para serem enquadrados como arrendamento mercantil operacional:
“Lei no 6.099, de 1974:
Art 7o Todas as operações de arrendamento mercantil subordinam-se ao controle e
fiscalização do Banco Central do Brasil, segundo normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional, a elas se aplicando, no que couber, as disposições da Lei número
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
Nacional.
“Resolução Bacen no 2.465/1998 (Alterou a Resolução Bacen no 2.465/1998):
Das Modalidades de Arrendamento Mercantil
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do
bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um
retorno sobre os recursos investidos;
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo
ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
Art. 6o Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que:
I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da
arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90%
(noventa por cento) do "custo do bem;"
II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de
vida útil econômica do bem;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem
arrendado;
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.
Comparando o texto dos artigos, o Auditor-Fiscal concluiu que, em sendo a opção
de compra prevista em ambas as modalidades (e não prevista em cláusula contratual), o contrato
pactuado reunia os requisitos para ser qualificado como um arrendamento mercantil financeiro e
não um arrendamento mercantil operacional ou operacional simples, como bem destacou (fl.
429):
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

“o somatório das contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, ou seja,
em seu prazo total, é suficiente para a arrendadora é suficiente para a arrendadora
recuperar o custo do bem arrendado até mesmo ultrapassa um pouco esta cifra (inciso I
do art. 5o do Regulamento anexo à Resolução Bacen no 2.309, de 1996);
Ademais, com a prorrogação do contrato pelo prazo de 59 meses, datada de 18/10/2007,
somaria mais US$ 2.507.500,00 ao custo total pago pelo arrendamento do bem, valor
equivalente ao custo estimado para a aeronave, constante na alínea c, do Anexo II, ao
Contrato de Arrendamento da Aeronave, doc. Anexo de fls. 295.
[...]
O somatório das contraprestações a serem pagas pela arrendatária ultrapassa a
90% do custo do bem (pois ultrapassa 100%);
O prazo contratual já ultrapassou o prazo da vida útil econômica do bem; que é de
10 anos.”
Dessa forma, em análise ao contrato, concluiu que, ainda que fosse denominado
de maneira diversa, tratava-se de um caso de leasing financeiro, sendo vedada sua admissão
temporária, motivo pelo qual decidiu pelo indeferimento da prorrogação.
O contribuinte então recorreu da decisão, com fundamento no art. 10, §6o, da IN
SRF no 285, de 20031, em última instância, à Superintendência da Receita Federal do Brasil, e
teve seu recurso indeferido com fundamentos semelhantes aos defendidos pela Unidade de
Origem.
Inconformado, apresentou Recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, alegando, em síntese (fl. 530):
i.
Preliminarmente:
i.1. Incompetência da Receita Federal do Brasil para apreciação da
natureza do contrato de arrendamento;
i.2. Impossibilidade de alteração dos critérios jurídicos;
ii.
Da natureza de Arrendamento Mercantil Operacional do contrato firmado:
ii.1. Alega a inexistência de opção de compra do bem importado ao final
do prazo contratual e de Valor Residual Garantido, tendo o contrato
reunido as características de arrendamento mercantil operacional, sendo
inclusive confirmado pelos demais órgãos intervenientes;
ii.2. Discorda da vida útil calculada pelo Auditor-Fiscal (10 anos),
destacando que a aeronave encontra-se com seu certificado de
aeronavegabilidade vigente.

1 IN SRF no 285, de 2003:
Art. 10 [...]
§ 6o Do indeferimento do pedido de concessão do regime de admissão temporária ou de prorrogação do prazo de
vigência, baseado em decisão fundamentada, caberá, no prazo de até trinta dias, a apresentação de recurso
voluntário, em última instância, à autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

O recurso entretanto não fora encaminhado ao CARF, dada a previsão da
Instrução Normativa SRF no 285, de 2003, tendo sido não admitido ainda na Unidade de Origem.
Diante da negativa, ingressou novamente na via judicial, obtendo inicialmente
liminar que determinava unicamente a suspensão dos efeitos do indeferimento do regime de
admissão temporária (fl. 559) até a decisão definitiva.
Na sentença exarada nos autos do MS no 2009.33.00.006864-6, o processo foi
extinto sem resolução de mérito, sendo julgado “improcedente o pedido para obrigar a
autoridade coatora a conhecer do seu recurso voluntário em terceira instância, revogando a
liminar concedida [...]”(fl. 582).
Diante da sentença, a Receita Federal intimou a recorrente a promover a
Reexportação da aeronave.
Porém, na realização desse procedimento, o contribuinte questionou a Receita
Federal em virtude da concessão de efeito suspensivo ao apelo apresentado, sobre a incidência de
multa na reexportação e que daria prosseguimento ao procedimento assim que obtivesse
resposta.
Em resposta, a RFB determinou a lavratura de Auto de Infração (Processo no
10509.000288/2010-35).
Desta feita, o contribuinte apresenta pedido de desistência da Reexportação e pede
pela nacionalização da aeronave com despacho para consumo.
Ocorre que, em março de 2011, O Tribunal Regional Federal da 1a Região, em
julgamento da apelação interposta pela empresa, decidiu por deferir o pedido de antecipação de
tutela “para restabelecer os efeitos da decisão liminarmente deferida nestes autos [...]”.
Posteriormente, em Acórdão da 8a Turma do Tribunal, decidiu-se por dar provimento à apelação
da impetrante para reformar a sentença e “conceder a segurança para que o recurso
administrativo da impetrante seja admitido/recebido e julgado como for de direito pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Por fim, em julho de 2011, solicita autorização e registra a Declaração de
Exportação no 2110711907/3 onde consta seu desembaraço em 10/07/2011.
Desta feita, sem mais delongas, apreciam-se os argumentos de recurso.
1. Preliminar:
1.1. Da competência para apreciação da natureza do contrato de
arrendamento:
Inicialmente, a recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório em virtude
da incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para apreciar a natureza do
contrato de arrendamento.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Segundo afirma, a natureza do contrato seria atribuição conferida à Comissão de
Coordenação do Transporte Aéreo Civil – COTAC, conforme disposto pela Portaria 125/GM5,
de 1995.
De pronto, deve ser rejeitada a nulidade proposta. A competência para concessão
do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária é da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
órgão analisar todo e qualquer requisito normativo estabelecido para sua concessão.
Ainda que os demais órgãos intervenientes participem dos atos relacionados ao
comércio exterior, via de regra por meio de anuência, a decisão final compete à Receita Federal
do Brasil.
A citada Portaria 125/GM5, diferente do que defende o interessado, em momento
algum conferiu competência à COTAC para a análise da natureza dos contratos firmados de
arrendamento de aeronaves, conforme se verifica na transcrição abaixo:
“Portaria no 125/GM5, de 03 de fevereiro de 1995:
Art. 1o O arrendamento de aeronave destinada às operações de empresas de serviços
aéreos regulares, não- regulares, e de serviços especializados dependerá de prévia
autorização do DiretorGeral do Departamento de Aviação Civil.
Art. 2o Quando se tratar de arrendamento de aeronave estrangeira será obrigatória
a anuência da Comissão de Coordenação do Transporte Aéreo Civil COTAC
Art. 3o O prazo do arrendamento deverá enquadrar-se às normas do Banco
Central do Brasil e do Regulamento Aduaneiro no que se refere à admissão
temporária de bens no País.
Art. 4o O arrendamento de aeronave estrangeira sob a forma de "wet leasing" (incluindo
tripulação estrangeira) somente será autorizado para atender a comprovadas situações de
emergência e em caráter eventual, devendo restringir-se ao período de tempo para a
correção da anormalidade existente nos serviços da arrendatária.
Parágrafo único - Não obstante o que dispõe o "caput" deste artigo, o Diretor Geral do
Departamento de Aviação Civil poderá prorrogar o prazo das operações se considerar
procedentes as razões invocadas pela empresa arrendatária.
Art. 5o O contrato de arrendamento, qualquer que seja a sua modalidade, poderá ser
celebrado mediante instrumento público ou particular, devidamente testemunhado,
traduzido para o idioma nacional quando celebrado no exterior.
Parágrafo único - Todos os contratos de arrendamento, para que tenham vigência
perante terceiros, deverão ser inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro.
Art. 6o Em todos os contratos de arrendamento é obrigatória a inserção de cláusula
definidora da responsabilidade civil decorrente da operação da aeronave,
compreendendo danos a passageiros, cargas, tripulantes e terceiros no solo.
Art. 7o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário e, em especial, a Portaria n.o 497/GM5, de 20 de agosto de 1991.”
Como se nota, trata-se de mera anuência do arrendamento a ser efetuado pela
COTAC, o que, de forma alguma, impede a análise pelo Auditor-Fiscal dos requisitos
estabelecidos no Regulamento Aduaneiro, especialmente quanto a determinação da natureza do
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

contrato, se arrendamento mercantil operacional ou financeiro, requisito este expressamente
previsto na legislação aduaneira:
“Decreto no 4.543, de 2002:
Art. 326. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento
operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida deste,
observado, quando da prorrogação, o disposto no art. 324.
Art. 331. A entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil,
contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior, não se confunde com o
regime de admissão temporária de que trata este Capítulo, e sujeita-se às normas
gerais que regem o regime comum de importação (Lei no 6.099, de 12 de setembro
de 1974, art. 17, com a redação dada pela Lei no 7.132, de 26 de outubro de 1983, art.
1o, inciso III).”
Desta feita, inexiste nulidade do ato administrativo praticado nos termos previstos
pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
1.2. Impossibilidade de alteração de critérios jurídicos:
O contribuinte afirma ainda que, assim como os outros intervenientes, a RFB já
teria se manifestado pelo reconhecimento da natureza operacional do contrato de arrendamento
firmado, especialmente ao deferir o penúltimo pedido de prorrogação.
Traz que o art. 146 do Código Tributário Nacional consagra o Princípio da
proteção à confiança e, neste sentido, não poderia a administração utilizar diferente critério
jurídico para enquadrar um contrato previamente classificado como “Arrendamento Mercantil
Operacional” para “Arrendamento Mercantil Financeiro”, “sem que houvesse qualquer alteração
na situação fática que permitisse a adoção de um novo critério.”.
Também não procede.
Os aspectos de arrendamento mercantil financeiro somente foram identificados
quando da renovação realizada por mais 59 (cinquenta e nove) meses, quando foi possível
verificar, em um contexto geral, as características próprias do contrato financeiro, como o prazo
superior à vida útil estimada e prestações superiores ao valor total da aeronave admitida.
Em verdade, não há que se falar em alteração de critério jurídico, especialmente
quando se comparam duas decisões diferentes, relativos a duas distintas prorrogações e
renovações contratuais. Diferente do que defende o recorrente, existem diferentes situações de
fato a serem analisadas pela autoridade administrativa em cada uma das prorrogações
contratuais, ainda que decorram de um mesmo contrato inicial.
Explicando melhor.
Ainda que o contrato inicial tenha sido firmado em 1997, suas renovações trazem
situações fáticas e jurídicas distintas a serem apreciadas no momento da concessão do regime de
admissão temporária, especialmente quando de verifica sua duração total (incluindo a última
prorrogação) por quase 15 anos, e com prestações mensais com montante superior ao valor
declarado do bem admitido.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Ademais, a natureza contratual será discutida no mérito processual, não cabendo
apreciá-la em sede de preliminar de nulidade.
Portanto, inexiste a alteração de critério jurídico defendida.
2. Mérito:
2.1. Da natureza jurídica de Arrendamento Operacional e da Vida Útil da
aeronave:
Traz a recorrente que adquiriu a aeronave objeto deste processo, para melhor
desempenho de suas atividades, mediante Arrendamento Mercantil – Leasing Operacional, sem
opção de compra e sem valor residual garantido.
Com base em doutrina e na legislação de regência, especialmente a Lei no 6.099,
de 1974 e Resolução Bacen no 2309/96, explica a existência das duas modalidades de
arrendamento mercantil, o financeiro e o operacional.
Em suas palavras:
“No leasing financeiro, em face da total liberdade para a fixação do preço para o
exercício da opção de compra ao final do contrato, esse preço, na prática, é fixado
normalmente em importância ínfima, uma vez que a arrrendadora, normalmente,
estipula as contraprestações a serem pagas pela arrendatária em valor suficiente para
recuperar o custo do bem arrendando e obter o retorno desejado sobre o investimento.
Desse modo, a arrendatária dificilmente deixará de exercer a opção de compra,
assemelhando-se, assim, o leasing financeiro a uma compra e venda financiada.
Já o leasing operacional, no qual o preço para o exercício não há a opção de compra,
deve ser, necessariamente, o valor de mercado do bem. Tem a característica autêntica de
locação.”
Afirma ainda que foram obtidas todas as anuências necessárias à prorrogação do
regime de admissão temporária, não tendo sido levantado pelos demais órgãos que analisaram a
operação qualquer irregularidade relativa ao contrato de arrendamento.
Passa então a defender a existência de leasing operacional (fl. 544):
“Ao diferenciar o arrendamento mercantil financeiro do operacional – este último
celebrado entre a Recorrente e a ARRENDADORA, a distinção básica entre tais
modalidades reside na circunstância de que a operacional guarda similaridade
com a locação, com pagamentos de aluguéis por um período pré-determinado,
preço correspondente ao valor de mercado, enquanto que a financeira constituem
uma alternativa de investimento de longo prazo, com preço livremente acertado
pelos contratantes, pago de forma antecipada, diluída, ou ao final e contraprestações de
valor integral.
Trata-se, portanto, de contrato de arrendamento mercantil do tipo operacional
sem a opção de compra e sem valor residual garantido, que guarda similaridade
com a locação, com pagamento de aluguéis por um período pré-determinado [...]
Ou seja, a Recorrente passará a usar o bem (Aeronave) sem tê-lo comprado, não tendo a
sua propriedade e, transcorrido o prazo estipulado do contrato firmado entre as partes
envolvidas, devolverá ou renovará a prorrogação do contrato, perfazendo um novo
Aditivo, já que se trata de um contrato de “leasing” sem opção de compra, sendo que
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

durante o prazo estipulado no contrato, parará a ARRENDADORA o valor da utilização
econômica contínua da referida aeronave sem – repita-se – adquirir sua propriedade.”
Por fim, traz diverso material doutrinário a respeito de depreciação e vida útil do
bem, defendendo que a aplicação dos percentuais de depreciação previstos na IN SRF no 162/98
serve meramente para efeitos escriturais relacionados a despesas e custos operacionais, não se
aplicando ao presente caso.
Destaca não existir qualquer documento ou parecer que ateste a obsolescência da
aeronave, que inclusive constava com certificado de aeronavegabilidade vigente.
Pois bem, o litígio está claro e envolve, em síntese, a descaracterização do
contrato de “arrendamento mercantil operacional” firmado pela recorrente.
De já afirmo caber razão ao Fisco.
Em regra, este Colegiado já firmou entendimento que, para se desconsiderar um
ato celebrado pelo contribuinte, deve a fiscalização trazer aos autos provas e fundamentos que
demonstrem a inexistência de fato ou simulação. Apesar da autoridade aduaneira não se utilizar
de tais termos, o que se nota ao longo de todo o despacho decisório é uma análise profunda do
contrato a fim de reclassificá-lo de “arrendamento mercantil operacional” para “arrendamento
mercantil financeiro”.
O que se nota da análise dos autos é uma situação jurídica específica, excepcional,
que decorre de decisão judicial que deferiu a possibilidade de admissão temporária sem o
pagamento dos tributos para contratos firmados em momento anterior à vigência do Decreto no
2.889, de 21 de dezembro de 1998.
No momento inicial da concessão do regime, ou mesmo em suas primeiras
prorrogações, o Fisco não identificou qualquer vício no contrato de arrendamento operacional,
visto que, a princípio, os prazos e condições estabelecidos nas cláusulas eram compatíveis com a
legislação e conceitos definidos para a operação declarada pelas partes.
Ocorre que, tendo sido deferido judicialmente a possibilidade de prorrogação do
regime sem a exigência dos tributos devidos proporcionalmente, identificou-se oportunidade
de permanência da aeronave estrangeira em território nacional por prazo indefinido, já que não
seria necessário o pagamento proporcional dos tributos em virtude da utilização econômica do
bem.
E isto não é um problema ou uma infração em si, longe disso. O próprio Decreto
no 2.889, de 1998, com a aplicação (ao menos em parte) afastada pela decisão judicial, previa em
seu art. 4o da concessão de regime aduaneiro pelo prazo previsto no contrato de arrendamento
operacional.
A situação se mostra ainda mais excepcional quando se percebe a utilização pelo
contribuinte do prazo previsto no Decreto no 2.889/1998 (“pelo prazo previsto no contrato de
arrendamento operacional”), e não da legislação à época da celebração do contrato (“um ano,
prorrogável por período não superior a um ano, podendo atingir, em casos especiais, 5 anos”).
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Ainda assim não vejo irregularidade, visto que a decisão judicial somente afastou
expressamente a exigibilidade dos tributos incidentes na importação, tendo sido aplicada, pelo
Auditor-Fiscal, na renovação do regime, a legislação vigente à época da solicitação.
Entretanto, da vantagem econômica advinda da excepcionalidade, a recorrente
acabou por renovar o pacto firmado com a arrendadora, pretendendo alongar ainda mais a
permanência da aeronave em território nacional sem o pagamento de tributos, contratando um
arrendamento por prazo que superaria tanto a vida útil como o valor total do bem objeto de
admissão temporária.
Aqui reside o defeito no negócio.
Mesmo não me parecendo razoável um arrendamento mercantil operacional que
ultrapasse a vida útil do bem importado e que as parcelas superem o valor total do bem, não me
utilizo dessa ausência de razoabilidade como fundamento para concluir pela desconsideração do
contrato de leasing operacional. Em verdade, foi a legislação que assim definiu, e aqui tomo a
liberdade de transcrevê-la novamente:
“Resolução Bacen no 2.465/1998 (Alterou a Resolução Bacen no 2.465/1998):
Das Modalidades de Arrendamento Mercantil
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do
bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um
retorno sobre os recursos investidos;
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo
ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
Art. 6o Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que:
I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da
arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90%
(noventa por cento) do "custo do bem;"
II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de
vida útil econômica do bem;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem
arrendado;
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.”
Ora, como admitir a existência de arrendamento mercantil operacional quando os
requisitos previstos na normatização do Banco Central não são atendidos?
A saber: os valores dos pagamentos ultrapassaram 90% do “custo do bem” e o
prazo contratual superou 75% do prazo de vida útil econômica do bem.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Apesar do descumprimento dos dois primeiros requisitos, a recorrente defende a
existência de arrendamento mercantil operacional tendo em vista o atendimento ao último
requisito previsto na Resolução, de inexistência de previsão de pagamento de valor residual
garantido.
De fato, esta defesa da recorrente não deve passar desapercebida. Grande parte
dos litígios e discussões envolvendo a diferenciação entre leasing operacional e financeiro
concentram-se na existência ou não de opção de compra pelo valor residual do bem, que, sem
sombra de dúvidas demonstra a intenção do arrendatário de adquirir o bem ao final do prazo
contratado (ainda que eventualmente não exerça a opção).
Ocorre que o caso em tela diferencia-se dos casos comuns, onde o foco da
discussão normalmente reside na opção de compra.
Em análise à Resolução que definiu os tipos de arrendamento mercantil, como
bem destacou o Auditor-Fiscal, a existência de opção de compra não é própria e exclusiva dos
arrendamentos mercantis financeiros, mas também existente nos contratos de arrendamento
mercantil operacional, com a diferença de que o preço seja o de mercado.
Ora, se inexiste no contrato em tela qualquer opção de compra, seja ela pelo valor
residual do bem ou valor de mercado, tal fato não pode ser utilizado para provar a existência de
arrendamento financeiro, afinal, como já dito, a opção de compra é característica das duas
modalidades.
Não sendo caracterizado o arrendamento mercantil operacional, resta destacar que
a operação reúne os requisitos para caracterização de um arrendamento mercantil financeiro:
 As contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere
o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e,
adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos:
Segunda Alteração do Arrendamento (fl. 333):

(US$ 42.500,00 * 59 = US$2.507.500,00)
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Os valores se referem unicamente à ultima prorrogação contratual, se somados os
pagamentos realizados ultrapassam o dobro do valor do bem declarado.
O próprio contrato previa a modificação do Custo da Aeronave ao final do prazo
para 5% (cinco por cento), mais uma vez indicando a existência de um arrendamento financeiro.
Além do mais, era atendido o requisito do art. 5o, II, da Resolução Bacen no 2.309/962.
A inexistência de opção de compra, prevista em ambas as modalidades de
arrendamento mercantil, não se mostrou relevante para a diferenciação, já que era cláusula
comum às duas modalidades.
A decisão da Superintendência, em sede recursal, também apontou em igual
sentido (fl. 520):
“49. O contrato, em pauta, foi firmado em 1998. O somatório dos valores históricos
das contraprestações devidas pela arrendatária ultrapassam o valor declarado do
bem; se as prestações forem convertidas para valores presentes, obviamente, a soma
desses valores será ainda maior. Percebe-se, portanto, que o contrato que instruiu o
processo apresenta característica que constitui condição suficiente para que esse não

2 Art. 5o [...]
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam
de responsabilidade da arrendatária;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

seja considerado um arrendamento mercantil operacional nos termos da legislação.
Ressalte-se, inclusive, que a recorrente sequer trouxe à colação argumentos acerca desse
fato.”
Quanto à depreciação e vida útil da aeronave, também não merecem prosperar os
argumentos de recurso.
Para fins do Regime de Admissão Temporária, desde o momento em que se
passou a prever o pagamento proporcional dos tributos em virtude da utilização econômica, por
meio do Decreto no 2.889, de 1998, ficou definido que o tempo de vida útil seria determinado
“nos termos da legislação do imposto de renda”.
A Instrução Normativa SRF no 164, de 1998, regulamentando a concessão de
regime nos termos previstos pelo art. 8o do Decreto no 2.889/1998, previu expressamente a
utilização da IN SRF no 162, de 1998:
“IN SRF no 164, de 1998:
Art. 7o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária, com pagamento dos
impostos federais incidentes na importação, proporcionalmente ao tempo de
permanência no País, os bens destinados à prestação de serviços ou à produção de
outros bens.
[...]
§ 3o Os valores a serem pagos, relativamente ao imposto de importação - II e ao imposto
sobre produtos industrializados - IPI, serão obtidos pela aplicação da seguinte fórmula:
V = (I.P) dividido por (12U), onde:
V = valor a recolher;
I = imposto federal devido no regime comum de importação; P = tempo de permanência
do bem no País, correspondente ao número de meses ou fração de mês; e U = tempo de
vida útil do bem, de acordo com o disposto na Instrução Normativa No 162, de 31
de dezembro de 1998.”
A Instrução Normativa, por sua vez, definiu o percentual de depreciação anual de
aeronaves em 10%, indicando seu tempo de vida útil estimado em 10 anos, tempo este que seria
em muito ultrapassado caso concedida da prorrogação do regime (ingresso em 1998, prorrogação
até 2011).
Desta feita, as considerações realizadas pelo contribuinte acerca do registro da
depreciação contábil, bem como da existência de certificado de aeronavegabilidade, que indica o
funcionamento regular da aeronave, não merecem acolhida. Para fins de Regime de Admissão
Temporária, a legislação de regência é clara e prevê unicamente a adoção do tempo de vida útil
estimado pela Receita Federal em Instrução Normativa, não cabendo ser adotado critério diverso
do estabelecido na norma.
Nesse sentido, bem esclareceu a decisão da Superintendência da Receita Federal
do Brasil (fl. 520):
“51. Considerando o disposto no art. 12, §§ Io a 3o da Lei 6.099/1974 e na IN SRF
162/1998, que, em seu Anexo I, fixa prazo de vida útil das aeronaves em 10 anos;
considerando que a aeronave objeto da admissão temporária já se encontra no país há
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

mais de 10 anos; e considerando o disposto no art. 6o, inciso II, da Resolução BACEN
n° 2.309/1996, verifica-se que outra condição suficiente para que o contrato não seja
considerado um arrendamento mercantil operacional foi implementada. A recorrente
trouxe à colação discussão acerca da depreciação do bem, mas não produziu argumentos
que afastassem a implementação da condição em pauta.”
A jurisprudência do CARF não é ampla para casos semelhantes, posto o tema não
ser frequentemente debatido neste Tribunal Administrativo, salvo quando da apreciação de
multa. Consultando as decisões existentes, ainda assim foi possível verificar entendimento
semelhante pela descaracterização do contrato firmado quando o prazo pactuado não
correspondia à previsão da Resolução do Banco Central vigente à época:
“Primeiro Conselho de Contribuintes
Acórdão no 105-13.954
Formalizado em 10/12/2002
[...]
IRPJ
-
CUSTOS
E
DESPESAS
-
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
DEDUTIBILIDADE - Cabível é o lançamento quando constatado que no pagamento de
contraprestações de arrendamento mercantil não foi observado prazo contratual
compatível com a expectativa de vida útil do bem arrendado, nos termos da
Resolução BACEN n° 980/94. Em conseqüência, inobstante a roupagem formal, a
concentração do pagamento das prestações em vinte e quatro meses e a resultante
fixação de valor residual ínfimo desvirtua a essência do contrato de leasing e os
princípios em que se assenta, convertendo-o, na realidade, em contrato de compra
e venda a prazo.

Desta feita, entendo que a descaracterização do contrato como “arrendamento
mercantil operacional”, passando a classifica-lo como “arrendamento mercantil financeiro” foi
corretamente realizada pela fiscalização, estando o bem impedido de gozar do regime de
admissão temporária nos termos da legislação vigente à época.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000493/98-99

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital